Tribunal: TJDFT
Processo: 0729690-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729690-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANNA NEVES SILVA RECORRIDA: UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO. UNIMED GOIÂNIA. CIRURGIA GESTACIONAL. ÁREA DE ATUAÇÃO. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. CENTRAL NACIONAL UNIMED. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. CIÊNCIA DA SEGURADA. TEORIA DA APARÊNCIA INAPLICÁVEL. DEVER DE INFORMAR. ART. 6o, III, DO CDC. CUMPRIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a matéria debatida nos autos não é alheia ao conhecimento da Apelante, inviável falar em ofensa ao princípio da não surpresa. 2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a Ré atua como fornecedora do plano de saúde e a Autora como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 3. Nos termos da Súmula 608 do STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”. 4. O contrato em que figura a Segurada como dependente do titular, apresentado pela Unimed Goiânia, traz, nas condições gerais do plano contratado – Unifamília Cooperativo – informação clara e suficiente sobre a área de atuação do seguro, limitado ao município de Goiânia/GO e arredores. Nessa lista, a cidade de Brasília não está incluída. 5. No capítulo destinado à cobertura dos procedimentos de urgência e emergência, também há expressa menção de que o atendimento deve se restringir à área de atuação do plano contratado. 6. Tal contexto é suficiente para demonstrar a ciência da Autora sobre a inexistência de cobertura nacional, mas apenas regional, razão pela qual não há falar em ofensa ao direito social do consumidor de ser informado, de maneira clara e adequada, sobre o serviço contratado (art. 6o, III, do CDC). 7. Por consequência, no momento em que a segurada decide se tratar na capital do País, em hospital especializado, mas fora da área de cobertura, os gastos decorrentes dos procedimentos ali realizados não podem ser imputados à pessoa jurídica responsável pelo fornecimento do seguro em âmbito nacional, quando não foi com essa que a Autora formalizou o contrato ou pagou a mensalidade do seguro. 8. De acordo com o entendimento perfilhado pelo c. STJ, somente se admite o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais, entre as quais figuram a inexistência ou insuficiência de serviço credenciado no local, pela falta de oferta ou em razão de recusa indevida de cobertura do tratamento, circunstâncias não demonstradas no caso concreto. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 10 e 1.015, todos do CPC, alegando que houve ofensa ao princípio da não-surpresa, na medida em que não lhe teria sido oportunizado se manifestar acerca da inexistência de profissionais com aptidão para realizar o procedimento na região do contrato, acrescentando que o aludido tema não poderia ter sido tratado em sede de agravo de instrumento; b) artigos 341, 357 e 373, todos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do CDC, aduzindo ser ônus do plano de saúde provar que havia prestador na área geográfica do plano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, 10, 341, 357, 373 e 1.015, todos do Estatuto Processual vigente, 6o, inciso VIII, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “desse modo, ao contrário do que assevera a Apelante, houve a manifestação anterior à reforma da primeira sentença, no sentido de que havia divergência quanto à probabilidade do direito que alegava possuir” (ID Num. 43175110 - Pág. 8); “ressalte-se, a propósito, que, no âmbito do mencionado AGI (no 0749764-44), oportunizou-se à Recorrente a apresentação de contrarrazões, inclusive para manifestar-se quanto à abrangência geográfica do contrato e da rede credenciada, contudo, a Apelante, Agravada naquela oportunidade, quedou-se inerte (ID 25845615 - pág. 4)” (ID Num. 43175110 - Pág. 9); “desse contexto, o que se pode observar é que a matéria debatida nos autos não é alheia ao conhecimento da Apelante. Portanto, não se vislumbra a ofensa ao princípio da não surpresa” (ID Num. 43175110 - Pág. 9); “o fato de o Código de Defesa do Consumidor permitir ao juiz a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, não dispensa a verossimilhança das alegações do consumidor ou a demonstração de sua hipossuficiência quanto à realização de determinado ato” (ID Num. 46153597 - Pág. 6); “no caso em apreço, como ressaltado no aresto embargado, a Autora/Embargante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, em que pese haver sido instada a comprovar suas afirmações” (ID Num. 46153597 - Pág. 6). De modo que rever tais assertivas é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 1.015 do CPC, pois “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.075.093/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017